Tribunal: TJBA
Processo: 8017631-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017631-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE:
NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S/A (atual denominação de MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA DANTAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA
ASTREINTE
.
MAGISTRADA
A QUO
QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO PARA O AUTOR E A ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS CONSTANTES DA DECISÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERTADO. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8017631-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como Recorrente
NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S/A (atual denominação de MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A)
,
sendo

Recorrido
ANTÔNIO CARLOS JESUS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.